Tribunal: TJSP
Processo: 2270249-60.2020.8.26.0000
Classe: Tutela Provisória de Urgência e Tutela Provisória de Evidência / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Rubens Rihl
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
CAUTELAR – DESISTÊNCIA – Pedido de desistência da ação formulado pela Requerente – Prescindibilidade de manifestação da parte contrária – Inteligência do art. 485, §§ 4o e 5o, do CPC – Homologação – Ação julgada extinta, sem resolução de mérito, nos termos dos art. 200, parágrafo único c.c art. 485, VIII, do CPC.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001000655
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Tutela
Provisória
no
2270249-60.2020.8.26.0000,
da
Comarca
de
Fernandópolis, em que é requerente SP&TO LTDA, é requerido
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara
de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Homologaram a desistência do recurso. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores ALIENDE RIBEIRO (Presidente) E VICENTE DE
ABREU AMADEI.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
RUBENS RIHL
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Tutela Provisória no 2270249-60.2020.8.26.0000-Fernandópolis - Voto no 29560
2
Ação
Cautelar no:
2270249-60.2020.8.26.0000
Requerente:
SP&TO LTDA.
Requerido:
ESTADO DE SÃO PAULO
Interessados:
ALGODOEIRA FARIA LTDA., WALTER FARIA e
CLEUZA NATALINO DA SILVA FARIA
Comarca:
FERNANDÓPOLIS
Voto no:
29560
CAUTELAR
DESISTÊNCIA
Pedido de
desistência
da
ação
formulado
pela
Requerente

Prescindibilidade
de
manifestação
da
parte
contrária

Inteligência do art. 485, §§ 4o e 5o, do CPC
Homologação
Ação julgada extinta,
sem resolução de mérito, nos termos
dos art. 200, parágrafo único c.c art.
485, VIII, do CPC.
Trata-se de Ação Cautelar, com pedido liminar, ajuizada por SP&TA
LTDA., objetivando a suspensão da “exigibilidade das parcelas do
PEP do ICMS no 20316729-9, até que a r. sentença que extinguiu a
execução fiscal no 0003510-47.1997.8.26.0189, do Setor de
Execuções Fiscais
SEF da Comarca de Fernandópolis/SP, em
razão da prescrição, seja confirmada por este Egrégio Tribunal, em
caso de eventual recurso de apelação, ou até que expirado o prazo
para sua interposição” (fl. 07). Subsidiariamente, requer que seja
autorizado o depósito nos autos do valor questionado. Esclarece
que, conquanto o teor da r. sentença prolatada lhe seja favorável
acolhimento de exceção de pré-executividade para reconhecimento
da ocorrência de prescrição intercorrente no curso da execução
fiscal supracitada , o Requerido somente foi intimado do aludido
decisum recentemente, isto é, após 10 meses da indigitada
prolação. Nesse contexto, defende a necessidade de medida
cautelar para obstar a exigibilidade do mencionado crédito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Tutela Provisória no 2270249-60.2020.8.26.0000-Fernandópolis - Voto no 29560
3
tributário, tendo em vista que eventual apelo interposto pelo
Requerido deverá ser recebido em seu duplo efeito, nos termos do
art. 1.012, caput, do Código de Processo Civil. Salienta a oposição
de embargos de declaração contra o pronunciamento judicial ora
hostilizado, reiterando o pedido de autorização para depósito do
valor das parcelas do PEP sem sucesso, contudo. Relata que, de
acordo com o entendimento do Juízo a quo, exceção de pré-
executividade não ostenta efeito suspensivo imediato, de modo que
deveria “aguardar a subida dos autos a este Egrégio Tribunal, para
julgamento de eventual recurso voluntário, para então formular
esse mesmo pedido ao Relator sorteado” (fl. 06). Anexa
documentos às fls. 11/465 e 468/473.
Houve oposição ao julgamento virtual, nos termos da Resolução no
772/17 desse E. Tribunal de Justiça (fl. 481).
É, em síntese, o relatório.
Conforme se verifica às fls. 488/489, a Requerente perdeu o
interesse na presente ação cautelar, tendo requerido a desistência.
Da leitura do art. 485, §§ 4o e 5o, do Código de Processo Civil,
depreende-se que, na hipótese em epígrafe, é desnecessária a
manifestação da parte contrária a respeito do aludido pedido de
desistência.
De outro giro, imprescindível a homologação judicial para que o ato
unilateral em comento passe a produzir efeitos, nos termos do art.
200, parágrafo único, do referido Codex.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Tutela Provisória no 2270249-60.2020.8.26.0000-Fernandópolis - Voto no 29560
4
Sendo assim, inexistindo qualquer óbice ao deferimento do pedido
formulado, homologa-se a desistência e julga-se extinto o feito,
sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, VIII, do Código
de Processo Civil.
Cientifique-se o Requerido.
RUBENS RIHL
Relator